Tribunal: TCU
Processo: 044.427/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4691/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.427/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliabe dos Santos Procopio (XXX.612.623-XX); Elisangela Martins (XXX.963.638-XX); Fabricio Paiva Mota (XXX.333.503-XX); Gustavo Vargas Cohem (XXX.613.470-XX); Ingrid Cardoso Caldas (XXX.413.292-XX); Lays Grazielle Cardoso Silva de Jesus (XXX.449.491-XX); Maria Aparecida Neves (XXX.069.542-XX); Maria Ivone Alves da Silva (XXX.478.562-XX); Paulina Onofre Ramalho (XXX.949.212-XX); Timoteo Westin de Camargo Cesar (XXX.966.672-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.